Tribunal: STF
Processo: RE 69621
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-17
Data de publicação: 1974-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DELE NÃO SE CONHECE PORQUANTO, DE UM LADO,
JA FICOU RECONHECIDA A INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA EM TORNO DE
ACORDAOS EXAMINADOS PELA DECISÃO EMBARGADA, TORNANDO-SE ASSIM
INSUSCETIVEL DE REEXAME. ADEMAIS, A NOVA DECISÃO INDICADA NÃO
CONFIGURA DIVERGENCIA.